Tribunal: TJSP
Processo: 1086213-61.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – Insurgência quanto à extinção do feito, ante a inépcia da inicial, pois formulado pedido genérico – Inadmissibilidade – Inobservância do art. 319 do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566049
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086213-61.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURO
KELLER (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MAIRINQUE LTDA. IMÓVEIS E
ADMINISTRAÇÃO e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LUIZ PALETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086213-61.2015.8.26.0100 -Voto no 21005 – São Paulo
2
Apelação Cível no 1086213-61.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Mauro Keller (justiça gratuita)
Apelado: Mairinque Ltda Imóveis e Administração e Condomínio Edifício Luiz
Paletto
Juíza: Adriana Sachsida Garcia
VOTO 21005
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM Insurgência quanto à
extinção do feito, ante a inépcia da inicial, pois formulado pedido
genérico
Inadmissibilidade
Inobservância do art. 319 do
Código de Processo Civil
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por MAURO
KELLER contra MAIRINQUE LTDA IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO E
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LUIZ PALETTO cuja inicial foi indeferida por inépcia,
extinto o processo, sem análise do mérito, com fundamento na forma do art.
485, inciso I, do CPC.
O autor foi condenado ao pagamento das verbas de sucumbência,
com honorária fixada em 10% do valor da causa, devidamente atualizado,
observando-se que o benefício da gratuidade foi revogado por sentença
proferida nos autos em apenso.
Apelo do autor buscando a reforma do julgado postulando inicialmente
a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, diz que resta claro tanto os
fundamentos, bem como seus pedidos. Sustenta que o uso indevido de seu
nome como declarante, acarretou prejuízos de ordem moral, vez que foi
notificado a prestar esclarecimentos pela receita federal, sob pena de
responder, inclusive criminalmente, pelas incorreções apuradas, consoante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086213-61.2015.8.26.0100 -Voto no 21005 – São Paulo
3
constata do documento de fls. 27/28. Insiste que após receber a
correspondência da Receita Federal, foi obrigado a comparecer na agência
desta para esclarecer os fatos, onde foi informado das irregularidades, tendo
que retornar posteriormente para comprovar que não integrava mais os quadros
de funcionários quando as declarações foram feitas. Mesmo assim, viu pairar
sobre seu nome, desconfiança e ameaça de ser responsabilizado. Alega que a
apelada contribuiu passiva e ativamente de maneira aviltante com os danos
sofridos pelo apelante, e pelo porte destas e pela extensão dos danos causados
devem ser devidamente responsabilizados. Pugna pela condenação da apelada
ao pagamento de indenização por danos morais, com inversão da sucumbência.
Recurso respondido.
É o relatório.
Nos termos do relatado na sentença, o autor “fundamentou sua
pretensão de que foi admitido pela corré Mairinque Ltda, em 1o de julho de
1984, como administrador de imóveis, exercendo a função de síndico de alguns
dos condomínios por ela administrados, entre eles, o condomínio corréu. Alegou
que por ocasião do falecimento do sócio diretor da administradora, Sr. Olintho
Mazzarella, responsável pela contratação do autor, foi então dispensado, sem
justa causa, em 12 de setembro de 2005. Todavia, seu nome teria sido mantido
indevidamente como síndico do condomínio corréu, sendo o autor intimado pela
Receita Federal em julho de 2015, para prestar esclarecimentos sobre suposta
divergência na declaração de rendimentos apresentada pelo condomínio, não
obstante já houvesse outro síndico responsável a partir do ano de 2011.
Sustenta ter experimentado danos de ordem material e moral.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086213-61.2015.8.26.0100 -Voto no 21005 – São Paulo
4
Citadas, as rés apresentaram defesa.
A ação foi julgada extinta.
Conforme preleciona Maria Helena Diniz a petição inicial é:
“Ato declaratório e introdutório do processo pelo qual alguém exerce
seu direito de ação, formulando sua pretensão, pretendendo a sua satisfação
pela decisão judicial, uma vez que determina o conteúdo daquela decisão. Deve
indicar o juiz ou o tribunal a que se dirige, a qualificação do autor e do réu, o fato
e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com suas especificações, as
provas que se pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, e, além
disso, conter o requerimento para citação do réu” (Dicionário jurídico
universitário, São Paulo: Saraiva, 2010, págs. 452/454).
O autor não descreveu os danos materiais e morais pretendidos,
tendo feito menção genérica quanto ao pedido indenizatório.
De fato, houve inobservância do que preceitua o art. 319 do Código
de Processo Civil.
Na lição de Humberto Theodoro Junior:
“Entende-se por certo o pedido expresso, pois não se admite possa o
pedido do autor ficar apenas implícito. Já a determinação se refere aos limites
da pretensão. O autor de ser claro, preciso, naquilo que espera obter da
prestação jurisdicional. (...) Em conclusão, a certeza e a determinação são
requisitos tanto do pedido imediato como do mediato “ (Curso de direito
processual civil. Volume I: Teoria geral do direito processual civil e processo de
conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 382).
Como observou a magistrada de primeiro grau, “o simples fato de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086213-61.2015.8.26.0100 -Voto no 21005 – São Paulo
5
recebido correspondência da receita Federal na qualidade de representante
legal do Condomínio corréu
não se presta como fundamento jurídico do
pedido condenatório formulado.
Com efeito, a emissão de correspondência com destinatário errado
não caracteriza violação do ordenamento jurídico e, ao menos em tese, é
ineficaz para o fim de causar danos de qualquer espécie.
Imprescindível que o autor descrevesse na causa de pedir qual o
prejuízo de ordem moral ou material teria experimentado porque recebeu a tal
carta da Receita Federal, o que não ocorreu.
Consequentemente, outra não pode ser a solução, a não ser a da
sentença que fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, atento a regra do art. 85, §11o, do CPC, majoro a verba
honorária para 12% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça
deferida por este Relator.
Em face do exposto, nega-se provimento ao apelo.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator